Tribunal: TJDFT
Processo: 0710982-87.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0710982-87.2019.8.07.0004 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO DE ARAUJO PRATA AGRAVADO: CVA INSTITUTO DE EDUCACAO E SERVICOS GERAIS LTDA DECISÃO Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 2 de julho de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator